Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL QUANDO DA DATA DA MORTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. Para a apreciação da pretensão de concessão da pensão por morte de seu companheiro, necessário se faz o reconhecimento da existência de união estável entre este e a autora quando da data da morte.
2. Nos termos do art. 9o da Lei 9.278/96, a competência para o conhecimento da matéria referente ao reconhecimento da união estável é das Varas de Família, sendo regra de competência absoluta e, assim, passível de declaração de ofício, conforme feito pelo juízo apelado.
3. Recurso conhecido e não provido.